Tribunal: TJMT
Processo: 1038665-88.2025.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038665-88.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (APELANTE), DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CLEUDIVANIA JEREMIAS FERREIRA - CPF: 082.523.989-36 (APELADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO NA CATEGORIA PCD. ATO ADMINISTRATIVO SEM MOTIVAÇÃO TÉCNICA IDÔNEA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que concedeu segurança a
Cleudivania
Jeremias Ferreira, reconhecendo seu direito de concorrer como pessoa com deficiência (PCD) no concurso público TJMT/PRES no 74/2024, com fundamento em laudo médico particular, laudo do DETRAN/MT e carteira de identificação PCD. A sentença confirmou liminar anteriormente deferida e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, com isenção de custas e honorários. O Estado apelou alegando inadequação da via eleita, ausência de direito líquido e certo e presunção de legitimidade do ato da banca examinadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) verificar se o mandado de segurança é via adequada diante da alegada necessidade de dilação probatória; (
ii
) analisar se a documentação apresentada comprova de forma pré-constituída a condição de pessoa com deficiência da impetrante; e (
iii
) determinar se o ato administrativo que indeferiu o enquadramento da candidata como PCD é válido diante da ausência de fundamentação técnica específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O mandado de segurança é via adequada quando o direito líquido e certo puder ser comprovado de plano, sem necessidade de dilação probatória, o que se verifica no caso em que foram juntados laudos médicos, documentos oficiais e exames que comprovam a deficiência alegada.

4.A documentação juntada pela impetrante — laudo médico especializado, laudo do DETRAN/MT e carteira PCD — atende aos critérios exigidos pelo edital e pela legislação, comprovando monoparesia com limitação funcional, hipótese expressamente prevista no art. 4o, I, do Decreto no 3.298/1999.

5.O ato administrativo que indeferiu o enquadramento da candidata como PCD carece de motivação técnica idônea, violando o art. 50 da Lei no 9.784/1999, pois limitou-se a registrar genericamente a inexistência de deficiência, sem explicitar critérios técnicos, composição da equipe avaliadora ou fundamentação específica.

6.A ausência de avaliação biopsicossocial conforme o art. 2o, § 1o, da Lei no 13.146/2015 compromete a validade do ato administrativo, que deixou de seguir os critérios legais para caracterização da deficiência.

7.A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada diante de prova documental robusta e ausência de fundamentação adequada, como demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXIX; CPC, art. 487, I; Decreto no 3.298/1999, art. 4o, I; Lei no 9.784/1999, art. 50; Lei no 13.146/2015, art. 2o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.472.583/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
07.05.2020; TJMT, AI no 1017147-39.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Kono, j. 24.10.2023; TJMT, NU 1030279-95.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de n. 1038665-88.2025.8.11.0041, interposta contra sentença da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente o mandado de segurança ajuizado por Cleudivania Jeremias Ferreira em face do Estado de Mato Grosso e da FGV, objetivando o reconhecimento do direito de concorrer na condição de pessoa com deficiência – PCD no Concurso Público TJMT/PRES no 74/2024.

O magistrado de 1o Grau, em sentença (ID 324884881), concedeu a segurança, confirmando a liminar para determinar a inclusão da impetrante na lista de vagas destinadas a PCD, extinguindo o feito com resolução do mérito (art. 487, I, CPC). Isentou custas e honorários, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, determinando remessa necessária.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação (id 324884883), sustentando que: (i) o mandado de segurança seria inadequado, ante a necessidade de dilação probatória para aferição da deficiência alegada, inexistindo direito líquido e certo; (ii) a conclusão da banca examinadora gozaria de presunção de legitimidade e não poderia ser substituída por laudo particular; (iii) a patologia da candidata não se enquadraria na hipótese do art. 4o, I, do Decreto no 3.298/1999, especialmente quanto à alegada “monoparesia”; (iv) documentos emitidos por outros órgãos (DETRAN/MT e entidade representativa) não teriam força vinculante para o concurso; (v) deve ser reformada a sentença para denegar a segurança ou extinguir o feito.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma integral da sentença.

Em contrarrazões (id 324884886), a apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade, defendendo o não conhecimento do recurso; no mérito, requer o desprovimento, afirmando que a prova pré-constituída (laudo médico especializado, laudo do DETRAN/MT e carteira PCD) comprova o enquadramento legal e que o indeferimento administrativo careceu de motivação técnica.

Parecer ministerial (id 324884890), pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A ação na origem consiste em mandado de segurança no qual a impetrante busca assegurar sua participação, como candidata PCD, em concurso público do TJMT, após indeferimento administrativo de seu enquadramento pela banca examinadora.

A controvérsia recursal diz respeito
à
via processual eleita,
à
suficiência da prova pré-constituída,
à
motivação do ato administrativo e
a
o enquadramento da condição física da candidata.

Cumpre apreciar, inicialmente, a preliminar de não conhecimento por violação do princípio da dialeticidade.

A parte apelada sustenta que a apelação não impugna especificamente os fundamentos da sentença, o que violaria o princípio da dialeticidade e impediria o conhecimento do recurso.

O princípio da dialeticidade recursal, conquanto essencial ao contraditório e à ampla defesa, exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando as razões de fato e de direito que demonstrem o desacerto do julgado.

No caso dos autos, ainda que as razões recursais sejam similares às apresentadas na origem, a parte recorrente ofereceu tese jurídica específica, direcionada à impugnação da sentença. Ademais, considerando a natureza devolutiva ampla da apelação, é plenamente viável a rediscussão das matérias impugnadas, especialmente daquelas decididas em desconformidade com os pedidos formulados.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. INSURGÊNCIA CONTRA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. MATÉRIA FÁTICA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Não se pode falar em ausência de dialeticidade quando a parte recorrente, ainda que de forma sucinta, impugna especificamente os fundamentos da decisão combatida. 2. O prequestionamento exigido pela legislação processual não reclama menção expressa ao dispositivo legal tido como violado, mas apenas o exame da questão nele contida, o que foi feito no acórdão recorrido. (...)" (
AgInt
no
AREsp
1.472.583/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
7.5.2020)

Assim,
rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Mandado de segurança impetrado por
Cleudivania
Jeremias Ferreira contra ato da Fundação Getúlio Vargas que indeferiu sua inscrição como pessoa com deficiência no concurso público para os cargos de Técnico Judiciário e Oficial de Justiça do TJMT.

O juízo de primeiro grau concedeu a segurança, reconhecendo o direito da impetrante de concorrer nas vagas reservadas a PCD com base nos laudos médicos e documentos oficiais apresentados.

Em sede recursal, o ente estatal interpôs apelação alegando inadequação da via eleita por necessidade de dilação probatória, presunção de legitimidade do ato administrativo, não enquadramento da patologia da candidata como monoparesia conforme o Decreto no 3.298/1999, e ausência de força vinculante dos documentos emitidos por outros órgãos públicos.

A controvérsia central reside na legitimidade do indeferimento administrativo e na suficiência da documentação apresentada para comprovar a condição de pessoa com deficiência.

Conforme se depreende dos autos, a impetrante apresentou laudo médico particular (id 191869828) firmado por especialista em cirurgia da coluna, atestando que a paciente:

“TEM DOR LOMBAR IMPORTANTE COM LIMITAÇÃO PARA ATIVIDADES DIÁRIAS EM USO DE MEDICAÇÕES E CUIDADOS FISIOTERÁPICOS E NOS EXAMES DA RM CLS MOSTRA DISCOPATIA DEGENERATIVA L45 COM INSTABILIDADE DISCAL ASSOCIADO A RETROLISTESE CARACTERIZANDO ARTROSE COM INSTABILIDADE E NUCALGIA COM IRRADIAÇÕES PARA OS TRAPÉZIOS BILATERLAMENTE E NA RM CC MOSTRA PERDA DA LORDOSE COM RETIFICAÇÃO DEVIDO DISCOPATIA DEGENERATIVA REGIONAL. CID M545 / G541/ G542/ M511/ M480”

Além disso, apresentou laudo de avaliação de deficiência física elaborado pelo DETRAN/MT (id 191869827), que atesta expressamente a condição de "MONOPARESIA DE MEMBROS INFERIORES" (CID G83.1, M51.1, M54.5, G54.1), bem como carteira de identificação expedida pela Associação Mato-grossense de Deficientes (id 191869826).

O Decreto no 3.298/1999, que regulamenta a Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras providências, estabelece que:

“Art. 4o É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias:

I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia,
monoparesia
, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;” (
g.n
).

Conforme previsão expressa no Edital do concurso público, verifica-se o seguinte:

“6.1 Serão consideradas pessoas com deficiência para fins de inscrição no presente concurso público aquelas que se enquadrem nas categorias discriminadas no art. 3o da Lei Complementar Estadual n. 114/2002 e no art. 4o do Decreto Federal n. 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal n. 5.296/2004, no § 1o do art. 1o da Lei Federal n. 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista), no parágrafo único do art. 1o da Lei Federal n. 14.126/2021 (visão monocular), Lei Federal n. 14.768/2023 (deficiência auditiva unilateral), no art. 3o da Lei Estadual n. 11.554, de 4 de novembro de 2021, observado os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal n. 6.949/2009.

6.1.1 Ficam reservadas aos candidatos com deficiência 10% (dez por cento) das vagas que forem providas por cargo/área/especialidade durante o prazo de validade do concurso, de acordo com o § 1o do art. 21o da Lei n. 114/2002, desde que os candidatos assim se declarem com base em laudo médico (imagem do documento original) em que deve constar com nitidez, no mínimo, a identificação do candidato e do emissor com respectivo registro no Conselho Regional de Medicina e assinatura, a categoria da deficiência e o diagnóstico com expressa referência ao código da Classificação Internacional de Doenças.

6.2.1 O fato de o candidato se inscrever como pessoa com deficiência e enviar laudo médico não configura participação automática na concorrência para as vagas reservadas, devendo o candidato passar por perícia médica promovida pelo TJMT.

6.2.4 O laudo médico ou parecer específico deverá conter:

a) a identificação do candidato e atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, bem como suas limitações funcionais e necessidades de adaptações. Deve, ainda, conter a data e o local da emissão, a assinatura e o carimbo legível com identificação do médico ou profissional de saúde que emitiu o laudo, com o número de sua inscrição no Conselho Regional Profissional respectivo, emitido nos últimos 12 (doze) meses contados da publicação do Edital;

b) a indicação de órteses, próteses ou adaptações, se for o caso;

c) a deficiência auditiva, se for o caso, devendo o laudo estar acompanhado de audiometria recente, datada de até 1 (um) ano antes, contado em relação à data de início do período de inscrição;

d) a deficiência múltipla, se for o caso, constando a associação de duas ou mais deficiências;

e) a deficiência visual, se for o caso, devendo o laudo estar acompanhado de exame de acuidade em pelo menos um dos olhos, patologia e campo visual;

f) em caso de impedimentos irreversíveis, que configurem deficiência permanente, a validade do laudo médico ou do laudo caracterizador de deficiência é indeterminada, não sendo considerada a data de emissão, desde que legível. Deve conter a caracterização da deficiência, a identificação do candidato, atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, bem como suas limitações funcionais e necessidades de adaptações. Deve, ainda, conter o local da emissão, a assinatura e o carimbo legível com identificação do médico ou profissional de saúde que emitiu o laudo, com o número de sua inscrição no Conselho Regional Profissional respectivo;

g) a validade do laudo médico ou do laudo caracterizador de deficiência, para o caso de pessoas com Transtorno do Espectro Autista, é indeterminada, não sendo considerada a data de emissão, desde que legível. Deve conter a caracterização da deficiência, a identificação do candidato, atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, bem como suas limitações funcionais e necessidades de adaptações. Deve, ainda, conter o local da emissão, a assinatura e o carimbo legível com identificação do médico ou profissional de saúde que emitiu o laudo, com o número de sua inscrição no Conselho Regional Profissional respectivo.

6.7.1 Os pareceres emitidos terão decisões terminativas e soberanas sobre a qualificação do candidato – caracterizando-o como deficiente ou não – e quanto ao grau de deficiência, concluindo por sua aptidão ou não para o exercício das funções do cargo ao qual concorre.

6.8 A não observância do disposto no subitem 6.6, a reprovação na perícia médica ou o não comparecimento à avaliação acarretarão a perda do direito de concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência.”

Verifica-se, portanto, que a monoparesia está expressamente prevista como hipótese de deficiência física no referido decreto, o qual foi expressamente adotado como parâmetro pelo edital do concurso, conforme item 6.1:

“6.1 Serão consideradas pessoas com deficiência para fins de inscrição no presente concurso público aquelas que se enquadrem nas categorias discriminadas no art. 3o da Lei Complementar Estadual n. 114/2002 e no art. 4o do
Decreto Federal n. 3.298/1999
[...]" (
g.n
).

Por outro lado, o documento apresentado pela organizadora do certame limita-se a registrar de forma genérica que a deficiência não foi caracterizada (id 191871336), sem qualquer indicação dos critérios médicos utilizados ou fundamentação técnica que embasou a conclusão da equipe avaliadora.

Tal omissão viola o dever de motivação dos atos administrativos previsto na Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, especialmente quando se trata de decisão que restringe direitos ou interesses, como é o caso da exclusão da impetrante da concorrência às vagas reservadas a pessoas com deficiência.

Dessa forma:

“Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

I -
neguem, limitem
ou afetem direitos ou interesses;

II -
imponham ou agravem
deveres, encargos ou sanções;

III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;”

Embora os atos administrativos gozem de presunção de legitimidade, esta é relativa e pode ser afastada quando demonstrada a ilegalidade, como no caso em tela, em que a banca examinadora, sem justificativa técnica adequada, desconsiderou documentos oficiais que atestam a condição de pessoa com deficiência da candidata.

Nesse sentido, este Tribunal já se manifestou em casos semelhantes:

“6. O ato administrativo que indeferiu a inscrição do agravado como
PcD
mostra-se desprovido de motivação idônea, em afronta ao art. 50 da Lei no 9.784/1999, por se limitar a consignar genericamente a inexistência de impedimentos significativos, sem enfrentar os laudos médicos apresentados. 7. A monoparesia enquadra-se como deficiência física nos termos do art. 4o, I, do Decreto no 3.298/1999, desde que produza limitações funcionais, como ocorre no caso, segundo os documentos médicos acostados. “8. A ausência de avaliação biopsicossocial completa, conforme os critérios previstos no art. 2o, §1o, da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), compromete a legalidade do ato administrativo. 9. O perigo de dano está configurado, uma vez que o agravado, se reconhecido como
PcD
, alcançaria posição que lhe possibilita imediata contratação, ao passo que a manutenção da liminar não acarreta prejuízo relevante à Administração Pública.” (N.U 1030279-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo).

Com base nos documentos analisados no processo, a impetrante foi submetida a uma avaliação médica pericial realizada pela banca examinadora do concurso público. No entanto, não há informações detalhadas nos autos que comprovem que esta avaliação tenha sido efetivamente biopsicossocial ou realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar conforme preconiza a Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência):

“Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

§ 1o
A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará
: (Vigência) (Vide Decreto no 11.063, de 2022)” (
g.n
).

O que se verifica é que o resultado da avaliação foi publicado de forma genérica, apenas com a informação:

“CANDIDATOSNÃO QUALIFICADOS NA PERÍCIA MÉDICA COMO PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU CUJA DEFICIÊNCIA NÃO É COMPATÍVEL.COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO (INAPTOS)”

O indeferimento, sem detalhamento sobre a composição da equipe avaliadora ou os critérios técnicos utilizados para chegar a esta conclusão, configura ilegalidade por ausência de fundamentação específica.

Quanto à alegação de que documentos emitidos por outros órgãos não teriam força vinculante para o concurso, cabe ressaltar que, embora não sejam vinculantes, tais documentos constituem elementos probatórios relevantes que não podem ser simplesmente desconsiderados sem fundamentação técnica adequada, especialmente quando emitidos por órgãos oficiais, como é o caso do laudo do DETRAN/MT.

Ademais, o reconhecimento da condição de pessoa com deficiência por outros órgãos públicos reforça a tese da impetrante e evidencia a arbitrariedade do ato administrativo impugnado, que, sem justificativa técnica específica, negou-lhe o direito de concorrer às vagas reservadas.

Além disso, o laudo elaborado pelo DETRAN-MT não foi o único documento apresentado pelo agravado. Também foram anexados aos autos pareceres técnicos emitidos por médicos especialistas, bem como exames de imagem que atestam e reforçam a existência da limitação funcional alegada.

A impetrante apresentou documentação robusta e suficiente para comprovar sua condição de pessoa com deficiência, incluindo laudo médico especializado que atesta monoparesia em membro inferior, documento oficial emitido pelo DETRAN/MT reconhecendo expressamente sua condição como PCD (CID G83.1, M51.1, M54.5, G54.1), carteira de identificação expedida pela Associação Mato-grossense de Deficientes, além de relatório médico detalhado descrevendo as limitações funcionais decorrentes de sua condição patológica.

Inclusive, a documentação apresentada é suficiente e atende aos requisitos legais e editalícios, comprovando de forma inequívoca a condição de pessoa com deficiência. Trata-se de prova pré-constituída idônea, que dispensa dilação probatória, sendo plenamente cabível sua análise em sede de mandado de segurança. A alegação de necessidade de prova complementar não se sustenta diante dos documentos acostados aos autos.

E
ntendo
que restou comprovado o risco de lesão a direito líquido e certo, circunstância que já havia justificado o deferimento da liminar e que, agora, reforça a necessidade da concessão definitiva da segurança.

Nesse sentido:

“Nos termos do art. 2o da Lei no 13.146/2015: “Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. Evidenciado em laudo médico, a existência de artrose bilateral no quadril, com consequente limitação de movimento e esforço físico para emprego de força, forçoso concluir que a candidata goza do status de Pessoa com Deficiência – PCD. Decisão mantida. Recurso não provido.” (TJ-MT - AI: 10171473920238110000, Relator.: Mario Roberto Kono De Oliveira, Data de Julgamento: 24/10/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo)

Portanto, restou demonstrado o direito líquido e certo da impetrante de concorrer na condição de pessoa com deficiência no concurso público em questão, sendo correta a sentença que concedeu a segurança.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026